Tribunal: STF
Processo: HC 243179
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de L.A.S. contra decisão monocrática da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 922.914/RJ. 



    A paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, previstos nos art. 33 e 35 da Lei 11.343/06 (evento 2, fls. 154-163).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de afastamento do enunciado da Súmula 691/STF. Aduz nulidade da prova colhida e ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Ressalta ilegalidade da prova, porquanto oriunda de denúncia anônima não precedida de investigações preliminares. Aponta a possibilidade de decretação de prisão domiciliar, visto que a paciente é genitora de criança menor de doze anos de idade. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão de liberdade provisória à paciente, de prisão domiciliar ou de monitoramento eletrônico.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 3):



    “(...)



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão foi decretada com base na seguinte motivação, adotada na origem (fls. 82/84):



    vação, adotada na origem (fls. 82/84): (...) No caso concreto, observa-se que, junto aos custodiados, houve apreensão de 20g de cocaína – de natureza extremamente lesiva – e 40g de maconha, bem como dinheiro e dois telefones celulares. Além disso, o flagrante ocorreu em local conhecido pela prática do tráfico de drogas e dominado por facção criminosa. Ademais, consoante APF, os custodiados traficavam na companhia do filho de apenas um ano de idade. (...) Sem prejuízo, no caso em tela, para fins de demonstração da periculosidade concreta do custodiado (STF - HC 208.205), ganham relevo as seguintes circunstâncias fáticas: i) Histórico criminal dos custodiados, ambos com passagens por delitos de tráfico de drogas; ii)a imputação do delito de associação para o tráfico de drogas, devidamente revelada nos autos (STJ - AgRg no AR Esp 1.676.717/SP);iii) a prática da traficância em local conhecido como ponto de venda de drogas(STJ – HC 478.822); iv) as informações trazidas pelos policiais, no sentido de que receberam denúncias de tráfico de drogas pelos custodiados; v) a apreensão de razoável quantidade e variedade de drogas (incluindo cocaína, de extrema potencialidade lesiva) (STJ – AgRHC 548185 e STF - HC 104.332); vi) a prática do delito na companhia do filho de apenas um ano de idade. (...)



    O mesmo se pode dizer em relação ao pedido de substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, tendo em vista a seguinte fundamentação, adotada na origem, para afastar o benefício de prisão domiciliar (fl. 85/86):



    (...) Malgrado a custodiada alegar que possui filho de até 12 anos incompletos, no caso concreto, não há impedimento para a prisão preventiva. A 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, no HC 143.641, ressaltou que o benefício da prisão domiciliar não se aplica em situações excepcionalíssimas. A situação dos autos é excepcionalíssima. Com espeque nas circunstâncias salientadas acima, a gravidade do crime em concreto é deveras acentuada, vez que se revelam fortes indícios de que a custodiada integra organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, o que poderá acarretar efeitos deletérios no desenvolvimento da prole. Outrossim, a custodiada ostenta anotações recentes por crime de tráfico de drogas. Vale frisar, ainda, que, os custodiados foram presos vendendo drogas na companhia do filho de menos de um ano de idade, o que, por si só, inviabiliza a concessão de prisão domiciliar (STJ no AgRg no HC n. 742.273/SP). Ademais, em entrevista prévia, a custodiada informa que seus filhos se encontram sob cuidados da avó, de modo que não há falar em abandono do menor (STF - HC 231549 AgR eHC 220309 AgR). Vale frisar que a própria avó, em sede policial, informou ser responsável pelos cuidados dos netos (index 04). (...)



    Quanto ao mais, tratam-se de matérias sensíveis e que demandam maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”.



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente